Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001452-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), D. PLASTICOS LTDA - CNPJ: 15.244.604/0001-50 (AGRAVANTE), NATUPLAST TO LTDA - CNPJ: 43.520.768/0001-07 (AGRAVADO), HUGO DIAS DE QUEIROZ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO MONITÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO E AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação monitória cumulada com pedido de arresto, que indeferiu a tutela de urgência consistente no arresto de bens descritos em contrato de compra e venda celebrado entre as partes, bem como a averbação da
existência da ação junto ao registro de veículo vinculado ao
referido instrumento
. A
recorrente
pleitei
a

que seja determinado o arresto d
os
equipamentos e a
averbação premonitória
em

registro
de
veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência na modalidade de arresto cautelar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação monitória visa primordialmente à formação de título executivo judicial, não se confundindo com o processo de execução, sendo prematuras medidas constritivas patrimoniais nesta fase inicial, em que o contraditório sequer foi estabelecido.

4.
O arresto exige demonstração de perigo concreto de dilapidação patrimonial, o que não foi satisfatoriamente comprovado nos autos.

5
. A ausência de elementos probatórios que demonstrem tentativa deliberada de frustrar futura execução impede o deferimento das medidas requeridas, em respeito ao devido processo legal e às garantias processuais.

6.
A averbação premonitória no
Detran
, embora tenha natureza meramente publicitária e não constritiva, é providência típica da fase executiva, não se justificando em ação monitória que sequer ultrapassou a fase postulatória, especialmente sem a demonstração de risco concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento: “
É incabível o deferimento de medidas constritivas patrimoniais em fase inicial de ação monitória, antes do exercício do contraditório, quando ausentes elementos probatórios suficientes do risco de frustração do processo.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 701e 296
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1033859-70.2024.8.11.0000, e N.U 1030357-26.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se
de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
D. PLÁSTICOS LTDA.
contra decisão proferida pel
a Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,
da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Monitória Cumulada com Pedido de Arresto
n. 1074883-52.2024.8.11.0041, movida em face de
NATUPLAST TO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PLÁSTICOS LTDA - ME
e
HUGO DIAS DE QUEIROZ
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada (id. 263818773).

Em suas razões, a agravante alega
que
a decisão recorrida lhe causa prejuízos significativos,
sustentando
a existência de
risco concreto de deterioração e dilapidação
não
só dos equipamentos

comercializados e inadimplidos, como também dos demais bens em poder dos

recorridos
.

Afirma
que o
decisum
não considerou as violações contratuais praticadas pelos
agravados
; que inexistem
dúvidas acerca da legitimidade do crédito
aventado; e que teve ciência, p
or meio de terceiros, que os
demandados

alienaram
t
odos os equipamentos industriais objeto da ação
,
sem qualquer autorização prévia ou comunicação
,
em flagrante
afronta

ao instrumento pactuado entre as partes.

Registra
que comprovou
a remoção dos

equipamentos da
sede da empresa, demonstrando
a urgência que a
situação exige
, e afirma haver
viola
ção

a
o princípio da

segurança jurídica e
d
o direito do credor
, reconhecido por contrato celebrado entre as partes.

Defende
que o arresto
dos ativos financeiros e demais bens da empresa
é
essencial para impedir a dilapidação patrimonial pelos
a
gravados,
e que há má-fé
por parte
dos recorridos,
caracterizada pelo

inadimplemento das obrigações contratuais, pela ausência de resposta às tentativas de

contato e pela alienação integral do maquinário industrial, configurando

o encerramento irregular das atividades empresariais em Cuiabá/MT e um quadro de

inadimplência generalizada.

Assim, requereu
a concessão de efeito ativo ao
presente
, a fim de proceder a
o arresto dos equipamentos discriminados no Anexo I do

instrumento contratual

celebrado
entre os litigantes.
Ainda
, postul
ou
que
seja oficiado ao
Detran
,
para

averbação da existência da ação junto ao registro do veículo objeto do

contrato
(
A
udi
/A3 SD 1.4 TFSI, placa RBU8B59,
Renavam

n. 01285853811).
No mérito, almeja o provimento do recurso, tornando
definitiva a tutela deferida, com a confirmação de
seus efeitos
.

O
pleito
de
atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido
(id.
264580283
).

Os
agravad
os
deix
aram
transcorrer o prazo legal sem apresentar
em
contraminuta (id.
279015351
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
D. PLÁSTICOS LTDA.
ajuizou
Ação
Monitória Cumulada com Pedido de Arresto

em desfavor de
NATUPLAST TO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

RECICLAGEM DE PLÁSTICOS LTDA
-
ME

e
HUGO DIAS DE QUEIROZ
,
objetivando o deferimento da tutela de urgência antecipada para que seja determinado o
arresto dos equipamentos

discriminados no Anexo I d
o contrato de compra e venda
pactuado
entre as partes
,
os quais se encontram
em poder de terceiros, com a consequente nomeação de

depositário fiel
, bem como expedido ofício ao
Detran
,
para
averbação do processo
junto ao registro do veículo objeto do
instrumento, qual seja,
Audi/A3 SD 1.4 TFSI, placa RBU8B59,
Renavam
n. 01285853811
. Ainda, vindicou que seja determinada
a indisponibilidade de ativos

financeiros em nome dos devedores mediante a utilização dos sistemas

RENAJUD, INFOJUD, CNIB
,
SREI
,
SIMBA
,
SNIPER
e
NAVEJUD
(id.
177512315
, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu o
requerimento
de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
(...) verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, eis que não resta satisfatoriamente comprovado, nessa
analise
perfunctória, situação capaz de comprometer a realização imediata ou futura do direito, sendo que as alegações tecidas na inicial, a princípio, não demonstram de maneira inequívoca a existência de dilapidação patrimonial da ré.

Destaco, ainda, a necessidade de oportunizar
à
ré o contraditório, caso queira impugnar a demanda, através da via legal, uma vez que não há provas mínimas de ocultamento e/ou dilapidação de patrimônio.
(...)

Por fim, registro que a pretensão principal desta ação monitória é o recebimento dos valores inadimplidos pela ré em razão da relação contratual estabelecida, de modo que o pedido de tutela de urgência não guarda relação com o pedido principal.

Pelos mesmos fundamentos, deixo de deferir as indisponibilidades de bens requeridas e a expedição de ofício ao
Detran
para averbação da existência da presente ação junto ao registro do automóvel de placa RBU8B59.

Posto isto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.

No mais, verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas.

Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá a conversão do mandado monitório em executivo.
(
...)”
.
(id. 178775651, na origem).

Irresignado, o
agravante
interpôs o presente
recurso
,
por meio do qual pretende que
seja determinado o arresto dos
equipamentos
em questão
,

bem como
oficiado ao
Detran
para

averbação da
demanda

n
o registro do veículo objeto do

contrato
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o
recurso não comporta provimento.

De início
, pertinente esclarecer que o arresto é uma medida cautelar que visa garantir a futura execução de uma dívida. Trata-se de uma apreensão judicial de bens do devedor antes do julgamento do mérito, com o objetivo de evitar que ele dilapide ou esconda seu patrimônio, impossibilitando o cumprimento da obrigação.

Nesse sentir, p
ara o deferimento da medida
é necessário o preenchimento dos
seguintes requisitos: prova da dívida líquida e certa ou nítido intuito de fraudar a execução, a probabilidade do direito alegado e que o perigo na demora do julgamento resulte em risco ao resultado útil do processo.

Na
espécie
,
embora a recorrente alegue urgência e risco iminente de prejuízo, os elementos constantes nos autos não corroboram, neste momento processual, a tese de dilapidação patrimonial ou de ocultação de bens por parte dos agravados.

Analisando detidamente a documentação acostada, observa-se que, de
fato
, resta comprovada a relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de compra e venda (id. 177512324, na origem) e seu
respectivo
aditivo (id. 177516516, na origem). Entretanto, a mera existência da relação contratual e do débito, por si só, não autoriz
a
o deferimento da medida
excepcional
de arresto que
, como dito,
possui natureza acautelatória e pressupõe a demonstração concreta do
periculum
in mora
.

Com efeito, o
arresto, enquanto medida cautelar patrimonial
, possui
caráter
excepcional
e demanda comprovação robusta de que o devedor esteja dilapidando seu patrimônio ou praticando atos tendentes a f
rustrar a satisfação do crédito, o que não se constata na espécie.

No caso vertente, as alegações da agravante quanto à suposta alienação dos equipamentos baseiam-se em autorização (id. 177516519, na origem)
,
que apenas demonstra que a agravada
NATUPLAST TO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PLÁSTICOS LTDA - ME
possui contrato de
compra e venda referente à fábrica de garrafões, tendo como beneficiária
INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA LTDA
. Tal documento, analisado isoladamente, não comprova de maneira inequívoca a intenção fraudulenta ou o esvaziamento patrimonial alegado.

Importa ressaltar que a mera existência de dificuldades financeiras ou mesmo de inadimplemento contratual não
constitui,
de modo isolado, fundamento suficiente para a concessão da medida constritiva pleiteada, afigurando-se necessária a demonstração concreta de conduta que possa acarretar a ineficácia da decisão jurisdicional quanto ao acertamento do direito de crédito do autor, circunstância que não se configura na hipótese, inexistindo qualquer prova concreta do intuito de frustrar o adimplemento da dívida.

Nesse sentido:

“(...) Para a concessão do arresto cautelar, é necessária a demonstração da insolvência do devedor, cumulada com a prática inequívoca de artifício fraudulento para frustrar a execução.

A ausência de elementos que comprovem a intenção do Agravado de dilapidar seu patrimônio impede o reconhecimento do
periculum
in mora, essencial à concessão da medida cautelar. (...)

O entendimento jurisprudencial consolidado confirma que o arresto exige a demonstração concreta da insolvência e da prática de atos tendentes à ocultação de bens, o que não foi comprovado nos autos. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1033859-70.2024.8.11.0000, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/02/2025, publicado no DJE 25/02/2025).

“(...)
3
. A tutela cautelar de arresto exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessária a demonstração concreta de atos do devedor que possam frustrar a execução, como dilapidação de
patrimônio ou manobras fraudulentas. 4. A
inadimplência
do devedor e a existência de pendências financeiras, por si só, não configuram risco suficiente para deferir medida constritiva sem comprovação de atos que comprometam a efetividade da execução. 5. Prevalece o entendimento de que o deferimento de arresto cautelar deve ser
excepcional
e fundamentado em elementos concretos que indiquem tentativa de insolvência ou frustração da execução. (...) A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação concreta de risco ao resultado útil do processo, não se prestando o simples inadimplemento do devedor ou a existência de pendências financeiras como fundamento exclusivo para deferimento da medida. (...)”.
(TJMT, N.U 1030357-26.2024.8.11.0000, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025).

À vista disso, não havendo, na análise perfunctória própria desta fase processual, elementos concretos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial à concessão da tutela cautelar de arresto pretendida, não há como acolher a pretensão da agravante.

Ademais
, pertinente apontar que
a presente
via
recursal
não se presta ao exame aprofundado das questões de mérito da demanda originária, sendo certo que o deferimento da medida pretendida pel
a
agravante equivaleria a um juízo sumário de responsabilidade dos recorridos, o que não se coaduna com a fase processual em que se encontra a ação principal.

Efetivamente, deve-se considerar que o processo originário
se
encontra em fase in
icial
, tendo a
M
agistrada de primeiro grau determinado a expedição de
mandado
citatório para que os devedores possam exercer o contraditório, apresentando embargos ou efetuando o pagamento do débito, conforme faculta o
art
.
701 do Código de Processo Civil.

Assim
, incumbe ao Juízo de primeiro grau, no exercício de sua competência instrutória, avaliar, à luz das provas a serem produzidas, a real
necessidade de eventuais medidas de constrição patrimonial, assegurando-se o respeito ao devido processo legal e às garantias processuais das partes envolvidas.

Cumpre salientar, ainda, que a ação monitória visa primordialmente à formação de título executivo judicial, não se confundindo com o processo de execução propriamente dito.
Logo
, as medidas de constrição patrimonial se mostram prematuras nesta fase processual, especialmente considerando a ausência de elementos probatórios que demonstrem tentativa deliberada de frustrar a futura e eventual execução.

Quanto ao pedido de averbação da existência da ação no
registro
do veículo descrito no contrato (Audi/A3 SD 1.4 TFSI, placa RBU8B59,
Renavam
n. 01285853811), embora se reconheça que tal medida possui natureza meramente publicitária e não constritiva, seu deferimento também não se mostra adequado neste momento processual.

Isso porque a finalidade da averbação premonitória é dar conhecimento a terceiros sobre a existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, pressupostos que não foram suficientemente demonstrados no caso em análise.

Além disso
, tal providência é típica da fase executiva, não se justificando em ação monitória que sequer ultrapassou a fase
postulatória
, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, vale ressaltar que o indeferimento da tutela não impede que, no curso da ação originária, havendo modificação do quadro fático com a demonstração efetiva dos requisitos legais, a agravante renove o pedido perante o
J
uízo de origem, como permite o
art
. 296 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
D. PLÁSTICOS LTDA.
, mantendo
incólume
a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025